Tribunal: TJES
Processo: 5009677-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009677-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INAPTO POR DISCOPATIA DEGENERATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que determinou a reintegração de candidato ao concurso público para Delegado de Polícia Civil, eliminado em exame médico devido a discopatia degenerativa. O recorrido alegou capacidade funcional comprovada por laudo médico e exercício prévio como Agente de Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se as razões recursais possuem dialeticidade com os fundamentos externados na sentença objurgada;

(ii) verificar se a eliminação do candidato com base no exame médico atende ao princípio da razoabilidade e ao edital;
(iii) determinar se a capacidade funcional demonstrada pelo recorrido legitima sua continuidade no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, pois impugnam a sentença com congruência lógica, conforme precedentes do STJ (REsp 1843848/MG).
Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.

A eliminação do candidato com base em condições clínicas previstas no edital (item 10.3.15) deve observar o princípio da razoabilidade e a relação direta entre a moléstia e a capacidade funcional.

A jurisprudência do STJ estabelece que candidatos portadores de doenças passíveis de correção não podem ser eliminados automaticamente de concursos públicos, devendo ser analisada a adequação das condições pessoais ao desempenho da função (AgInt no AREsp 980.599/SC).

O recorrido já exerce, desde 2018, a função de Agente de Polícia Civil, demonstrando capacidade funcional para atividades semelhantes às exigidas pelo cargo pleiteado.

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade e a razoabilidade de atos administrativos, sem se imiscuir no mérito, conforme precedentes do STF (RE 654747 AgR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público por condição clínica prevista em edital deve observar o princípio da razoabilidade e a relação direta entre a moléstia e a incapacidade funcional para o cargo.

A comprovação de exercício prévio em função similar pode ser elemento suficiente para afastar a presunção de inaptidão decorrente de exame médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2019, DJe 12.05.2020;

STF, RE 654747 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.06.2016, DJe 09.08.2016;

TJES, AI 5003834-24.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009677-92.2023.8.08.0024

APELANTES: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, em breve síntese, alegam os recorrentes que deve ser mantida a eliminação do candidato/recorrido, nos termos do subitem 10.3.13 do edital, ao cargo de Delegado da Polícia Civil, ante sua inaptidão por ser portador de discopatia degenerativa entre a L4-L5 e L5-S1, associada a protusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Arguiu o recorrido que os recursos não expressam impugnação especificamente a sentença apelada, razão pela qual não devem ser conhecidos.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão ao Apelado. E assim o digo, porque as partes recorrentes insurgiram-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, conforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame" (AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3. "Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes." (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

É como voto.

RECURSOS DE AMBOS OS REQUERIDOS

Considerando a identidade de matérias recorridas, passo a análise conjunta dos recursos.

Em breve síntese, incontroverso nos autos que o autor é portador de problemas na coluna, e em se tratando de matéria de concurso público, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, substituindo-se à banca examinadora e aos critérios de avaliação por ela eleitos, podendo atuar apenas para corrigir ilicitudes, sendo possível a intervenção visando à preservação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Isto posto, em consulta ao Edital1, no Item 10.3.15, acerca da moléstia que aflige o recorrido, consta o seguinte:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

X – aparelho osteomioarticular:

(...)

X.2 – coluna vertebral:

a) espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos);

b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal);

Logo, pende de exame a capacidade do recorrente para o exercício da função de Delegado da Polícia Civil, visto que foi declarado inapto pela junta médica oficial, contudo, segundo jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o candidato portador de doença passível de correção não pode ser eliminado do concurso público.

A propósito, vejamos abalizada doutrina que repercute a necessidade de observância da razoabilidade em previsões editalícias:

“O direito de acesso ao serviço público não é desprovido de algumas exigências. Por esse motivo, o texto constitucional deixou bem claro que o acesso pressupõe a observância dos requisitos estabelecidos em lei. Podemos dividir os requisitos em objetivos e subjetivos. Objetivos são aqueles que guardam pertinência com as funções do cargo ou emprego, como é o caso das provas de conhecimento, das provas de título, provas de esforço e demais testes de avaliação do mesmo gênero. Subjetivos são os requisitos que dizem respeito à pessoa do candidato, como os exames físico e psíquico, a boa conduta, a prestação de serviço militar, a escolaridade etc. Nenhum requisito subjetivo pode discriminar o candidato em razão de suas condições estritamente pessoais, como raça, cor, credo religioso, credo político, forma estética, sexo e idade (nesses últimos casos, com as exceções adiante registradas). Mesmo os requisitos objetivos devem ser fixados em estrita consideração com as funções a serem exercidas pelo servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade” (Carvalho Filho, José dos Santos, in Manual de Direito Administrativo, 15ª edição, Lumen Juris, p. 529).

No caso em apreço, o recorrido comprova (ID 23332235 dos autos de origem) que exerce a função de Agente de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, elemento que reforça a evidência de veracidade do Laudo Médico de ID 23332233 dos referidos autos, quanto à sua capacidade para o exercício de funções policiais.

Em assim sendo, não se mostra condizente a contraindicação do candidato, motivo pelo qual entendo pela manutenção da sentença proferida.

Nesse sentido, foi o entendimento firmado por este Órgão Colegiado no julgamento do agravo de instrumento 5003834-24.2023.8.08.0000. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – EXAME MÉDICO – REPROVAÇÃO – APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME – PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que, sobretudo em razão das atribuições da carreira policial, em regra, não há falar em desarrazoabilidade da exigência a afastar o princípio da legalidade, tampouco em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial. 2. Contudo, nessa hipótese específica, conforme consta da documentação acostada aos autos, o agravante já exerce, há muitos anos, as funções de policial, estando aparentemente apto a continuar a exercê-las caso aprovado no certame. 3. Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Quarta Câmara Cível. AI 5003834-24.2023.8.08.0000. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 11/10/2023).

Ad argumentandum tantum, acerca da competência do Poder Judiciário para apreciação da matéria em debate, é certo que o referido Poder não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo, sendo permitido apenas o controle da legalidade e abusividade dos atos.

Nesse sentido são as ementas de julgado do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 2. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 654747 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Logo, como o apelante já integra as fileiras da Polícia Civil do Estado de Pernambuco desde 2018, oportunidade em que fora submetido a exame médico, encontrando-se em exercício até os dias atuais, revela-se imperiosa sua permanência no processo seletivo ao cargo de Delegado da PCES.

Ante todo o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a r. sentença tal como proferida.

Deixo de fixar honorários recursais eis que já arbitrados no máximo pelo Juízo de Origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1 https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PC_ES_22_DELEGADO/arquivos/ED_1_PCES_DELEGADO_22_ABERTURA.PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009677-92.2023.8.08.0024

APELANTES:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de apelações cíveis interpostas por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignados com os termos da sentença, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo acolheu “a pretensão autoral para ANULAR o ato administrativo que eliminou o autor na 3ª etapa do certame – Exame de Saúde – Edital PCES nº 01/2023.”

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, ressaltando que “
No caso em apreço, o recorrido comprova (ID 23332235 dos autos de origem) que exerce a função de Agente de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, elemento que reforça a evidência de veracidade do Laudo Médico de ID 23332233 dos referidos autos, quanto à sua capacidade para o exercício de funções policiais. Em assim sendo, não se mostra condizente a contraindicação do candidato, motivo pelo qual entendo pela manutenção da sentença proferida.
”.

Pedi vista dos autos e passo a proferir meu voto, em continuação de julgamento.

A questão central devolvida a este colegiado reside na legalidade da eliminação do candidato com base em exame médico que considerou sua condição física incompatível com o exercício do cargo, apesar da existência de laudo médico particular que atesta sua capacidade para as atividades policiais e do fato de o apelado já exercer, há anos, a função de Agente de Polícia Civil no Estado de Pernambuco.

Considerando o princípio constitucional de amplo acesso aos cargos públicos, a jurisprudência é clara no sentido de que a exclusão de candidato de concurso público por condição médica só se justifica se houver comprovação inequívoca de sua inaptidão para o exercício das atribuições do cargo.

No caso concreto, não há demonstração de que a condição médica do apelado o incapacita para o cargo, tanto que ele exerce, desde 2018, a função de Agente da Polícia Civil de Pernambuco, tendo sido submetido a exame médico na época e considerado apto.

Além disso, conforme bem destacado no voto do relator, há precedentes desta Corte que reforçam a necessidade de se avaliar a aptidão funcional do candidato no contexto concreto e não apenas com base em critérios genéricos e abstratos previstos no edital.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.